Tribunal: STF
Processo: RE 658884
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de localização e funcionamento cuja base de cálculo se vincula à área do imóvel. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.